Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-80.2015.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000425-80.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada VIVIANE CORREIA LACERDA SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
remessa oficial e ao apelo autárquico. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000425-80.2015.8.26.0229 -Voto no 26.893
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000425-80.2015.8.26.0229
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Viviane Correia Lacerda Souza
Comarca: Hortolândia
Voto no 26.893
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– OPERADORA DE MÁQUINAS – LER –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO
–
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa
oficial
e
apelo
autárquico
parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER contraída no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da cessação do
último auxílio-doença, além do pagamento dos valores em atraso, com
correção monetária a partir do vencimento de cada prestação (Súmula 8
do TRF/3a Região e Prov. 26, de 10.09.01, da Corregedoria Geral da
Justiça Federal - Resolução 242/201- CJF), e juros de mora com
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da Lei 11.960/09. Os honorários advocatícios foram fixados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000425-80.2015.8.26.0229 -Voto no 26.893
3
10% das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).
Houve antecipação da tutela (fls. 228/230).
O INSS opôs embargos de declaração que foram acolhidos
para sanar erro material no tocante ao termo inicial do benefício,
passando a constar da r. sentença que o dia seguinte à cessação do
auxílio-doença corresponde a 08/06/2013 (fl. 254).
Apela o INSS requerendo, preliminarmente, a revogação da
tutela concedida, pois não preenchidos os pressupostos autorizadores da
medida. No mérito, busca a improcedência da ação sob o argumento de
que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-
acidente. Subsidiariamente, pugna pela alteração do termo inicial do
benefício para a data da juntada do laudo e requer a aplicação da Lei
11.960/09 quanto ao índice de atualização monetária (fls. 257/269).
O recurso foi respondido (273/276).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial, por força do que dispõe o art.
496, inc. I do CPC/2015.
A preliminar restou prejudicada ante a notícia de que o
auxílio-acidente já foi implantado, o que afasta a alegação de perigo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000425-80.2015.8.26.0229 -Voto no 26.893
4
dano grave e de difícil reparação. Aliás, eficiente teria sido formular o
requerimento de suspensão dos efeitos da tutela antecipada por meio de
petição autônoma dirigida diretamente ao Tribunal. Além disso, não há
falar em concessão de efeito suspensivo no momento em que a decisão
colegiada está prestes a ser proferida.
Passa-se ao mérito.
Narra a autora, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(LER) em decorrência do esforço físico e da agressividade das suas
atividades laborais como operadora de máquinas, resultando sequelas
permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada (fls. 205/213), o expert,
valendo-se dos exames físico e dos complementares constantes dos
autos, apurou que a obreira é portadora de males no ombro direito, já
submetido a procedimento cirúrgico e concluiu que há: “Incapacidade
parcial e permanente desde que foi afastada com auxílio-doença
quando da primeira cirurgia de ombro direito em 2008. Há nexo
laboral presumido,
trabalho como fator necessário.” (fl. 209).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais, muito pelo contrário, em sua manifestação o INSS
reconheceu que era devido o auxilio-acidente.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000425-80.2015.8.26.0229 -Voto no 26.893
5
procedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que a autora ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde,
com repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas
tiveram origem no trabalho. Além disso, o nexo causal também restou
comprovado pela emissão da CAT e pela concessão do auxílio-doença
acidentário.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
a concessão do auxílio-acidente.
O termo inicial do benefício deve ser mantido, eis que
fixado nos moldes do art. 86, §2o da Lei 8.213/91.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Neste ponto, acolhe-se
parcialmente o reexame necessário e o apelo autárquico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000425-80.2015.8.26.0229 -Voto no 26.893
6
Os juros de mora serão aqueles corretamente estabelecidos
na sentença.
Por fim, sendo a sentença ilíquida, tem-se que a verba
honorária deve ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §4o, II do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e ao apelo autárquico, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator